Tribunal: TJMT
Processo: 0010939-71.2012.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010939-71.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SAO MARCOS - CPF: 092.856.038-40 (VÍTIMA), DAIANE SCHILO ARAUJO - CPF: 009.187.081-09 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA NEGLIGÊNCIA MÉDICA – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM NEGLIGÊNCIA IMPUTADA À RÉ – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas robustas que demonstrem que o réu agiu com negligência no atendimento médico ao paciente/ofendido, imperiosa a sua absolvição consubstanciada no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de n. 10939-71.2012.8.11.0055 (Código 150835), que (Sentença - Id 41481466 a 41481469) que julgou improcedente a pretensão punitiva da apelada Daiane Schilo, do crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal.

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 41481473)

Em suas razões recursais, o
Parquet
postula pelo conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença prolatada para que a apelada seja pronunciada como incurso nas penas do art. 121, § 3°, do Código Penal, como medida necessária e suficiente à prevenção e reparação do crime. (Id 41481473)

Nas contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatórias, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 41481475)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rocha Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 44025463)

“Apelação criminal. Homicídio culposo. Imputação de negligência em atendimento médico. Sentença absolutória. Recurso da acusação visando a condenação da ré nos termos da denúncia. Improcedência. Negligência não demonstrada cabalmente. Incerteza quanto à culpa e ao nexo causal. Prevalência do princípio in dubio pro reo. Absolvição que deverá ser mantida. Parecer pelo improvimento do recurso ministerial. ”

É o relatório.

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 41427987)

“(...)Restou apurado no inquérito policial incluso que no dia 22 de agosto de 2012 a Denunciada DAIANE SCHILO, atuando como médica plantonista do Pronto Socorro Municipal de Tangará da Serra, agiu negligentemente, causando a morte da vítima José Antonio de Oliveira São Marcos.

Evola-se dos autos que no dia 22 de agosto de 2012 José Antonio, em estado de embriagues, envolveu—se num acidente automobilístico e, após descer de seu veículo, caiu na calcada em frente a sua casa e bateu a cabeça, o que lhe causou ferimentos escoriativos nas regiões frontoparietotemporal direita e auricular direita.

Em razão do acidente, a Policia Militar foi acionada. Ao chegarem ao local os militares verificaram que a vítima estava embriagada e bem machucada e, por isso, acionaram o SAMU, que a levou para o Pronto Socorro de Tangará da Serra.

La chegando, José Antonio foi atendido pela Acusada, que limpou a ferida existente no rosto de José Antonio, enfaixou o local, prescreveu uma dipirona, mediu a pressão arterial e o liberou para ser encaminhado para o Centro de Detenha-o Provisória, já que a vítima estava em situação de flagrância pelo crime de embriaguez ao volante.

Apurou-se que após ser liberado pela Ré, a vítima foi encaminhada para o CDP e, no dia 23 de agosto de 2012, após se queixar de muitas dores e com intenso sangramento pelo nariz, foi medicado pelo Dr. Joeny de Campos, que determinou a realização com urgência de um raio-x de crânio e a consulta com um bucomaxilo. No entanto, segundo as técnicas de enfermagem, José Antonio foi liberado por Alvara de Soltura antes mesmo do cumprimento da ordem médica.

Pois bem, no dia 25 de agosto de 2012 Jose Antonio conseguiu o Alvará de Soltura e, ao se deslocar até o carro de sua família para sair do CDP, passou mal e, por isso, fora acionado o SAMU que o levou para atendimento médico.

Ao chegar na Unidade Mista de Saúde José Antonio sofreu uma parada cardiorrespiratória e fora encaminhado para a UTI da Unidade Mista de Saúde em estado gravíssimo, já em coma, evoluindo para óbito em 27 de agosto de 2012.

Fora realizado exame de necropsia no qual o ilustre médico perito deu como indeterminada a causa da morte de José Antonio. Todavia, fora realizado exame hispopatologico complementar, visto as fls. 577/78, que revelou que
José Antônio era portador de meningoencefalite, sendo esta a causa do óbito.

A Meningoencefalite é um processo inflamatório que envolve o cérebro e meninges, produzido, muitas vezes, por organismos patogénicos que invadem o sistema nervoso central, e ocasionalmente por toxinas, problemas autoimunes e outras condições.

Segundo o legista Dr. Elias Nascimento,
o acidente automobilístico permitiu que a meningoencefalite, que José Antônio já era portador, evolui-se rapidamente causando sua morte num curto período de tempo.

Nessa linha de pensamento, as provas apontam que a Re agiu negligentemente, uma vez que a vítima deu entrada no Pronto Socorro com histórico de acidente automobilístico, feridas escoriativas no rosto e, se não bastasse, seu filho avisou a Acusada que seu pai tinha caído e batido a cabeça na calçada.

A Denunciada deveria, no mínimo,
ter mantido a vítima sob observação clinica por 24 horas
, para ver Como seu quadro clinico evoluiria após cessar o efeito do álcool, que mascara dores e problemas neurológicos. Ainda, seria de todo recomendável que tivesse determinada a realização de uma tomografia computadorizada.

Não há dúvida de que a negligência médica praticada pela Dra. Daiane Schilo concorreu diretamente para a morte de José Antonio de Oliveira São Marcos, que se tivesse sido mantido no Hospital em vez de ser levado para o CDP, teria ficado em irrestrita observação e seria medicado e examinado a tempo para salvar sua vida.

Em assim sendo, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia DAIANE SCHILO como incurso no crime capitulado no art. 121, §3° do Código Penal (homicídio culposo —negligência). (...)”

Pois bem.

O pedido condenatório não comporta acolhimento, devendo ser mantida a sentença absolutória recorrida. Explico.

Destacam-se nos autos os seguintes elementos: boletim de ocorrência n. 2012.368669 (Id 41427988), laudo pericial n. 0924/2012 (Id 41427989 e 41427990), boletim de ocorrência de transito n. 2434, (Id 41427990), exame clínico de embriaguez e lesão corporal (Id 41427990), termo de declarações (Id 41427992; 41480952; 41480953), prontuário médico de atendimento (Id 41427992 a 41427997), laudo complementar histopatológico n. 100/2012 (Id 41427999), termo de depoimento policiais e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 41480950).

Após a detida análise dos autos, verifico a insuficiência de provas, até mesmo pelas questões técnicas envolvidas, acerca de eventual culpa que possa ser atribuída a ré. E, nesse contexto, a absolvição é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 18, inciso II, do Código Penal, o crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Cumpre, pois, examinar se a apelada agiu com imprudência, negligência ou imperícia tal como narrado na denúncia.

A recorrida,
Daiane Schilo
, tanto na fase de inquérito relatou que a vítima deu entrada naquela unidade de saúde um paciente com histórico de embriagues e acidente de transito; QUE consultou a referida pessoa salvo engano JOSE ANTONIO, e notou que o mesmo apresentava hálito etílico, sem ferimentos profundos, deambulando, mobilidade global preservada, contactuante, orientado e apresentava um leve stress devido a situação do flagrante e por estar acompanhado por policiais; QUE normotenso (pressão normal), sem fraturas aparentes, acianotico (sem cianose, ou seja, perda respiratória): QUE consulta feita, medicação prescrita, mais orientação (quanto aos sinais vitais), curativos prontos, o paciente foi levado pelos policiais; QUE não solicitou uma tomografia de imediato pois, não havia critérios para tal, haja vista que o paciente estava orientado e para se regular uma tomografia é necessário que ele esteja desorientado, confuso e etc.: QUE e, não o deixou em observação ali na unidade, pois no C-DP, local para onde o mesmo estava sendo encaminhado, haja vista o flagrante pela embriagues ao volante, tem equipe de atendimento na área da saúde, inclusive um médico; QUE não acredita que o que causou a morte do paciente tenha sido o trauma sofrido, haja vista que no exame de necropsia, não existe lesão para causa de morte.

Em juízo, conformou o relato prestado anteriormente. Afirmou ainda que ao liberar o paciente, foram feitas as devidas orientações na presença dos policiais e do filho da vítima. (Relatório de mídia – Id 41481478)

A esposa da vítima,
Glória Custódia Pinto São Marcos
, relatou que o seu marido, ora vítima, não recebeu o atendimento médico/hospitalar adequado para evitar a sua morte. Aduziu a declarante que no dia dos fatos não se encontrava nesta urbe, destacando-se que estava na cidade de Cuiabá/ MT para tratamento médico/hospitalar, mas, que o seu filho Thiago acompanhou a vítima junto ao pronto socorro, quando foi realizada pela acusada uma assepsia na lesão no rosto da vítima e a aplicação de dipirona. Segundo a declarante, por ser da área da saúde, deveria a acusada deixar a vítima em observação por vinte e quatro horas, em razão da queda da vítima que acabou lesionando a cabeça dela, destacando-se que não houve a indicação de outra medicação e tampouco a observação para avaliar o quadro clinico da vítima. Narrou a declara e que teve contato com a vítima no CDP, quando a mesma já se encontrava praticamente desacordada, razão porque solicitou atendimento médico e, depois, encaminhou a vítima para a Unidade Mista de Saúde. Informou, ainda, que na primeira avaliação médica, encaminhou-se a vítima para um médico neurocirurgião que, por conseguinte, encaminhou-a para a semi UTI e, após a realização dos exames complementares, a vítima não recobrou mais a consciência e faleceu. Aduziu que a acusada se encontrava no Hospital neste segundo atendimento da vítima e que a mesma informou, com base nos resultados da tomografia realizada com a vítima, que havia uma pequena mancha na cabeça dela, cujo liquido seria absorvido pelo cérebro. Destacou que o Dr. Mauricio e um primo da vítima — que também é médico especialista — afirmaram que a mancha de sangue na cabeça da vítima era grande. Por fim, a declarante informou que a vítima era saudável.

Muito embora a esposa da vítima relate que a vítima seria uma pessoa com uma boa saúde, os relatos feitos em juízo não corroboram tal informação.

Andrea Caroline Araújo
em juízo, relatou que: é enfermeira e atendeu a vítima juntamente com o Dr. Joeny, sendo que os sinais vitais estavam normais. Foi prescrito analgésicos e anti-inflamatórios. Pelo fato da vítima se queixar de sangramento nasal e cefaleia, o médico solicitou o exame de raio-x e o encaminhou para especialista em bucomaxilo facial. Como era fim de tarde, ficou para o dia seguinte. Reforçou que quando a vítima chegou para atendimento ele estava bem.

Narrou ainda que a informação de que a vítima não conseguir falar, andar, não chegou até ele e pelo fato de não haver atendimento nos finais de semana, deixou os medicamentos com o mesmo. E disse ainda que se surpreendeu com o óbito, pois o mesmo estava bem. (Relatório de mídia – Id 41481478)

Dr. Joeny de Campos
, em juízo, relatou que recebeu a vítima no CDP e que a mesma se encontrava com o quadro clinico estável, apresentando-se consciente, andava e conversava normalmente para com a equipe médica. Depois, o médico informou que atendeu a vítima e a medicou, inclusive, encaminhou-a para realização de raios X, eis que a vítima reclamava de dores de cabeça e sangramento no nariz, destacando-se que não houve tempo hábil para realização do procedimento médico porque a equipe médica laborava até as 17:00 horas daquela sexta-feira. Relatou, ainda, quando questionado o fato de não ter acionado um neurologista, que tecnicamente, a vítima se apresentava estável, não tinha rebaixamento neurológico, estava consciente, acordado, andando, ou seja, não tinha motivos para chamar um especialista (neurologista), destacando que não havia nenhuma anormalidade. E quanto ao sangramento nasal, teve maior atenção por parte do declarante para que pudesse descartar uma fratura de osso de nariz ou até mesmo algum osso da face.

Destacou que não poderia avaliar o primeiro atendimento médico prestado pela acusada, ressaltando-se que é muito subjetiva a avaliação clínica do quadro de cada paciente. Declarou, por fim, que a acusada agiu corretamente na avaliação e medicação da vítima, eis que não havia possibilidade de a acusada constatar de plano a meningoencefalite, pois, exigiria um exame mais aprofundado para descortinar o processo inflamatório (Relatório de mídia – Id 41481478)

Dr. José Maria Fraes Vasques Neto
, em juízo recordou que se tratava de uma pessoa com obesidade mórbida e quando feita a necropsia, o mesmo possuía outras morbidades crônicas e por consequência a causa
mortis
foi classificada como indeterminada. Aparentemente se tratava de uma pessoa alcóolatra (não tinha conhecimento de seu histórico médico), com um fígado cirrótico imenso, um coração extremamente grande (cardiomegalia), o que também ocasionava hipertensão e algumas petéquias a nível cerebral. Como se apresentou uma história de queda, não tinha como confirmar a causa
mortis
como traumatismo crânio encefálico.

Conta ainda que foi pedido exames complementares de fígado, coração, rins, pulmão e cérebro e foi encaminhado para o Instituto Forense em Cuiabá. Segundo ele, foi um caso que chamou atenção e disse não recordar mas o Instituto os encaminhou o caso como uma patologia de nome CIVD, ou seja, uma coagulação intravenosa disseminada devido as patologias mórbidas que já existia no cadáver, não especificamente pela queda. Ressalta que chamou muito sua atenção à época dos fatos, os exames de peças que vieram do Instituto Forense de Cuiabá. (Relatório de mídia – Id 41481478)

Dr. Marco Antonio Gonçalves Júnior
em juízo, relatou que no seu entendimento, foi correto o tratamento realizado pela recorrida. Relata que existem alguns protocolos para diagnosticar traumatismo crânio encefálico. Eles são protocolados em três níveis: leve, é o que não percebe grande impacto de acidente, o paciente não tem desmaio, não tem nenhum sinal neurológico, não tem náusea, vomito, ou seja, não apresenta sinal clínico de alguma doença que atingiu o cérebro. E no caso dos autos, no caso dos autos, o trauma da vítima foi leve. A conduta é a medicação de momento, analgesia, observação de no máximo 06 (seis) horas e se está tudo bem, o procedimento é alta do paciente. Já no moderado começa um enjoo, alguma confusão mental, o exame a ser realizado seria a tomográfica e observação de 12 a 24 horas. E no caso grave, a pessoa já chega em coma, são outras situações.

Declarou ainda que a acusada adotou o procedimento correto no atendimento da vítima. (Relatório de mídia – Id 41481478)

O Laudo de necropsia acostado aos autos não apontou nenhum elemento que configure a negligência apontada na denúncia,
in verbis
: (Id 41427989)

“(...)
8. LESÕES INTERNAS
:

Cabeça:
Rebatido couro cabeludo: apresentando hematoma superficial em região frontoparietotemporal direita e occipital, não apresenta fraturas de tabuas ósseas. Aberto cavidade craniana apresentando hematoma subdural de aproximadamente 02 centímetros em região temporal direita sem infiltrado hemorrágico em massa encefálica. Não foi verificado edema craniano.

Tórax:
Aberta cavidade torácica: órgãos internos íntegros, pulmão de cor vinhosa com a superfície externa ligeiramente deprimida de consistência pouca esponjosa, feito aberta dos mesmos na qual foi encontrado liquido de cor rosa escuro. Aberto área cardíaca ventrículo esquerdo de aspecto normal e ventrículo direito com presença de trombos cm seu interior. Periciado apresenta coronárias normais, porém uma cardiomegalia importante.

Abdômen:
Aberta cavidade abdominal: ausência de hemorragias, órgãos internos íntegros. Verificou-se uma hepato esplenomegalia importante com fígado de aspecto cirrótico comprometendo dois terços do seu volume.

9
.
DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS
:

Foi colhido material e armazenado fragmentos de cérebro, coração, fígado, pulmão e rim para exames anatomopatológico para elucidação de perícia e para possível interesse de autoridade competente.

10
.
CONCLUSÃO:

Diante dos dados colhidos durante o exame necroscópico concluo que a causa da morte de
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SAO MARCOS
foi produzida por
CAUSA INDETERMINADA
. (...)”

Ainda, conforme laudo pericial n. 0894/2012 e mapa topográfico, concluíram que a lesão foi contundente e que não resultou na incapacidade da vítima, apresentando apenas escoriações em região frontal direita. (Id 41427991)

Observe-se, portanto, que não se pode imputar a médica qualquer conduta de descaso para com o paciente, ora vítima. Veja-se que a imputação de culpa a ré demanda que seja demonstrado tenham eles violado o dever de cuidado para com o paciente, decorrendo daí resultado involuntário por eles não desejado.

A esse respeito, aliás, vale a pena destacar a lição de Paulo Vinicius Sporleder de Souza, que, ao dissertar a respeito da culpa penal médica, anota:

"[...] 2. O médico e o dever legal de cuidar: aspectos jurídico-penais O ato de cuidar é um dever ético e legal que incumbe a todos os médicos em relação a seus pacientes. No entanto, nem sempre estes deveres são cumpridos. Casos de descuido médico e suas consequências não constituem fenômenos raros no nosso cotidiano e com certa frequência aparecem nos meios de comunicação quando ocorrem mortes ou lesões graves de pacientes.

[...]

2.1. A culpa penal médica Além do dolo, o fato culposo é uma das formas básicas de aparecimento do crime que vem assumindo um papel cada vez maior na criminalidade diante do crescente tecnificação e dos riscos da atual sociedade. Em direito penal, a responsabilidade do médico por culpa deriva da constatação dos seguintes elementos: a) violação do dever objetivo de cuidado; b) previsibilidade objetiva do resultado; c) princípio da confiança; d) previsibilidade subjetiva; e) imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

2.1.1. Violação do dever objetivo de cuidado Para se responsabilizar penalmente alguém por culpa, além da necessária causação involuntária de um resultado (morte, lesões corporais, etc.) - e de que a conduta do agente tenha nexo causal com este mesmo resultado produzido - é indispensável que ocorra a chamada violação do dever objetivo de cuidado. O dever objetivo de cuidado é aquele que todas as pessoas medianamente prudentes precisam ter no cumprimento das normas jurídicas (explícitas ou implícitas, contidas em leis ou regulamentos) ou não jurídicas de convivência existentes em dada sociedade e impostas pela vida de relação. Mais precisamente, segundo Bitencourt, 'dever objetivo de cuidado consiste em reconhecer o perigo para o bem jurídico tutelado e preocupar-se com as possíveis consequências que uma conduta descuidada pode produzir-lhe, deixando de praticá-la, ou então, executá-la somente depois de adotar as necessárias e suficientes precauções para evita-lo'. Todavia, este dever objetivo de cuidado pode ser violado ou infringido por três formas de culpa: a) imprudência; b) negligência; c) imperícia, que, aliás, estão previstas expressamente no art. 18, II, do Código Penal. Por imprudência entende-se a culpa na sua forma ativa, podendo ocorrer devido a uma precipitação, imoderação, afoiteza, insensatez, ou conduta arriscada por parte do médico (p. ex., o médico que acelera o procedimento duma cirurgia por qualquer motivo ou a realiza embriagado e em ambos os casos o paciente acaba morrendo). Por outro lado, a negligência é a culpa na forma passiva, quando há desleixo, desatenção, displicência, ou falta de cautela na conduta do médico (p. ex., causar lesões corporais ao paciente por esquecer agulha de sutura ou compressa de gaze dentro do seu organismo; ou por, distraidamente, não esterilizar os instrumentos cirúrgicos). Enfim, considera-se imperícia a falta de habilidade ou competência técnica no exercício de determinada arte, profissão ou ofício. Para que haja imperícia, portanto, pressupõe-se uma certa qualidade de habilitação para o exercício profissional. Com efeito, a imperícia médica pode ocorrer se o médico não souber praticar uma intervenção cirúrgica ou prescrever dado medicamento. Via de regra, o dever objetivo de cuidado está fixado em normas administrativas ou disciplinares. No caso dos médicos, a culpa decorrerá sobretudo se a sua atividade não corresponder ao que estatui a respectiva lex artis (ou legis artis). Estas normas corporativas de caráter técnico, correntes neste domínio de atividade profissional, são fonte por excelência de aferição dos deveres objetivos de cuidado por parte dos médicos e a sua eventual inobservância - seja por imprudência, negligência ou imperícia - se constituirá em forte indício de contrariedade a tal dever. De outra banda, pode-se dizer que não viola o cuidado objetivamente devido o agente que fielmente atende às normas corporativas (legis artis) dadas pela ciência, pela experiência ou pela prática habitual, embora elas estejam em constante evolução. Por fim, 'quanto mais perigosa for a maior atividade deve ser a prudência e vigilância do agente, não apenas em razão das previsões regulamentares, mas também em razão das sugestões da experiência do dia-a-dia e da própria experiência científica'. Por isso, em domínios altamente especializados como os que envolvem a atividade médica - e que importam especiais riscos para bens jurídicos significativos - exige-se um cuidado redobrado (cuidado especial) ao agente, que não deve agir antes de se informar ou se esclarecer bem a respeito dos riscos relativos à intervenção cirúrgica a qual o paciente está submetido, sobretudo quando não se encontre em posição de avalia-los corretamente e com segurança. 'Se [o médico] não conseguir alcançar a informação ou o esclarecimento necessários, deve omitir a conduta projetada', pois, como leciona Roxin: 'quem não sabe de algo deve informar-se; e quem não pode fazer algo, deve abandoná-lo'. Portanto, exemplifica o autor alemão, quando o paciente comunica ao médico que 'tem alguma coisa no coração', é imprudente proceder a uma anestesia geral sem prévios exames complementares; além disso, o médico que não está perfeitamente a par do tratamento de uma doença deve informar-se a respeito na literatura especializada.

2.1.2. Previsibilidade objetiva do resultado Como se viu, a inobservância do cuidado objetivo exigível é um importante indicativo da culpa do agente. Entretanto, faz-se ainda necessária a ulterior verificação de um outro elemento complementar (não menos relevante) para se atribuir culpa a alguém: a previsibilidade objetiva do resultado. Previsibilidade objetiva do resultado significa a capacidade de qualquer pessoa razoável e prudente prever a possibilidade de ocorrência do resultado. Assim, será exigível o cuidado objetivo quando o resultado era previsível para uma hipotética pessoapadrão medianamente diligente e prudente (homo medius), nas condições em que o agente atuou, tendo-se em vista as circunstâncias do fato. Por conseguinte, tanto a inobservância do dever objetivo de cuidado quanto a previsibilidade objetiva do resultado são critérios que devem ser constatados pelo intérprete (juiz, promotor ou advogado) a partir da comparação entre a conduta que foi realizada pelo agente no caso concreto com aquela conduta que teoricamente seria a esperada de uma pessoa hipotética considerada razoavelmente diligente e prudente. De acordo com a previsibilidade do resultado, a culpa classifica-se em consciente e inconsciente. Há culpa inconsciente quando o agente não previu o resultado que podia (e devia) ter previsto, resultado este que era, portanto, previsível pelo homo medius; já a culpa consciente ocorre quando o agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, mas espera convictamente que este não ocorra por confiar demasiadamente na sua capacidade de, alguma forma, evita-lo. Por fim, se o resultado ocorrido for totalmente imprevisível, não haverá delito algum, pois tratar-se-á então de caso fortuito ou força maior, que constituem exatamente a negação de culpa.

2.1.3. Princípio da confiança Para além da inobservância do dever objetivo de cuidado e da previsibilidade objetiva do resultado, em alguns casos, a doutrina recorre ainda ao princípio da confiança como um critério dogmático necessário para se poder imputar um fato culposo, e assim responsabilizar penalmente alguém por esta forma de crime. Segundo este princípio, 'quem se comporta de acordo com a norma de cuidado objetivo deve poder confiar que o mesmosucederá com os outros'. O princípio da confiança encontra o seu fundamento material no princípio da autorresponsabilidade de terceiros, pois estes também são seres responsáveis, devendo responder pelos seus próprios atos se se comportarem descuidadamente. Noutros termos: 'como regra geral não se responde pela falta de cuidado alheio, antes o direito autoriza que se confie em que os outros cumprirão os deveres de cuidado'. Além dos casos de tráfego, o princípio da confiança tem especial importância em matéria de divisão de tarefas no âmbito das equipes médicas que costumam realizar intervenções cirúrgicas. Assim, qualquer membro da equipe médica pode confiar numa atuação dos outros membros que seja adequada às normas de cuidado (legis artis), sem prejuízo de que, se erros forem previsíveis ou vierem a ser efetivamente cometidos, eles devem ser impedidos ou corrigidos pelos colegas e, particularmente, pelo chefe da equipe. Todavia, o princípio da confiança não se aplica perante membros da equipe que ainda se encontrem em fase de aprendizagem ou treinamento (p. ex., médicos residentes), exigindo-se, aliás, uma especial atividade de fiscalização dos demais membros da equipe médica, sob pena de estes também concorrerem culposamente neste caso. Como refere Roxin, o princípio da confiança deve retroceder quando os interventores (v.g., o médico que dirige a operação) possuem especiais deveres de vigilância (p.ex., frente ao médico assistente ainda inexperiente) ou outras missões de controle. Assim, os médicos supervisores também podem responder culposamente pelo fato caso não tenham fiscalizado devidamente os médicos assistentes mais inexperientes.

2.1.4. Previsibilidade subjetiva Enquanto os elementos anteriores (violação do dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva do resultado, princípio da confiança) fazem parte do tipo de injusto, a previsibilidade subjetiva integra o denominado tipo de culpabilidade do crime culposo. Assim, a questão de saber se o agente se encontrava em condições, segundo os seus conhecimentos e as suas capacidades pessoais, de ter observado o dever objetivo de cuidado no caso concreto configura uma interrogação sobre a culpabilidade nos crimes culposos. A culpabilidade dos crimes culposos - que não difere da culpabilidade dos crimes dolosos - consiste na reprovabilidade pessoal pela realização da conduta típica e ilícita. Todavia, e mais especificamente, a culpabilidade nos crimes culposos está em função da reprovabilidade pessoal da falta de observância, por parte do agente, nas circunstâncias em que se encontrava, do cuidado exigível, ou seja, da diligência ordinária ou especial a que estava obrigado. Ao contrário do homem médio (abstrato), leva-se agora em consideração as qualidades e a capacidade pessoais do agente enquanto homem concreto. Ademais, a previsibilidade de que se cogita para determinação da culpabilidade (previsibilidade subjetiva) será sempre a previsibilidade pessoal, que considera as possibilidades concretas do agente nas circunstâncias em que atuou. Por conseguinte, e para exemplificar, será responsabilizado penalmente por culpa (homicídio culposo) o cirurgião renomado e magistral que, por pressa ou desleixo, deixa morrer um paciente na sala de cirurgia por ter utilizado no caso apenas as capacidades correspondentes ao cirurgião 'médio', e não aquelas de que pessoalmente dispõe e está em condições de empregar. Por outro lado, a eventual 'impossibilidade pessoal de perceber ou de cumprir o dever objetivo de cuidado' ou 'incapacidade pessoal de prever o resultado' devido a certos defeitos corporais, faltas de inteligência, de saber, de experiência, de sensibilidade, ou em consequência do medo, do susto, da fadiga, etc. são fatores suscetíveis de excluir a culpabilidade do agente nos crimes culposos.

2.1.5. Potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa Para ser considerado culpável por crime culposo, além de ser imputável (capaz de se autodeterminar e compreender o caráter ilícito do fato), o agente deve agir com a potencial consciência da ilicitude (saber que está contrariando o direito, ou seja, 'ter consciência das exigências objetivas de cuidado'). Além disso, a sua conduta praticada não deve estar conforme àquela que era exigível pelo direito no caso concreto. [...]” (
SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. Direito Penal Médico. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2009, pp. 25-32.)

Ademais, os peritos do Instituto Médico Legal, ao responderem os quesitos do Delegado, esclareceram que a meningoencefalite não teria como ser diagnosticada porque ser um processo infeccioso e que evolui posteriormente ao acidente. (Id 41480972)

Extrai-se dos autos, que a equipe médica do CDP, informa que a vítima chegou de manhã no sistema penal e se apresentava consciente, orientada e normal, inclusive, conversou normalmente com a equipe médica e, no período da tarde, reclamou de dor na cabeça e sangramento no nariz, quando então a equipe médica providenciou a medicação e analgésico para Vitima, bem Como, compressas de gelo para colocar nas escoriações do rosto dela.

E conforme depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa relatam que o atendimento foi realizado de forma correta e observa-se ainda que foi providenciado o encaminhamento da vítima com urgência para realização de exames complementares, Como por exemplo, raios X e tomografia, a fim de constatar eventuais lesões na cabeça, mas, não foi possível a realização, pois, Segundo a equipe médica, os profissionais da saúde laboravam de segunda a sexta-feira e, como já era 17:00 horas de sexta-feira e nenhum profissional da saúde laborava de final de semana, optaram pela realização dos exames no dia útil seguinte.

E conforme preceitua o art. 13, caput, do Código Penal:

"Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido."

A fim de determinar se um evento específico é causa do resultado, deve-se fazer um juízo hipotético de eliminação, retirando-se de forma imaginária o referido evento do contexto fático e verificando se o resultado ocorreria ou não.

Conforme ensina César Roberto Bitencourt: (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 1: parte geral. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 258.)

"[...] Se concluir-se que o resultado teria ocorrido mesmo com a supressão da conduta, então não há nenhuma relação de causa e efeito entre um e outra, porque mesmo suprimindo esta o resultado existiria. Ao contrário, se, eliminada mentalmente a conduta, verificar-se que o resultado não se teria produzido, evidentemente essa conduta é condição indispensável para a ocorrência do resultado e, sendo assim, é sua causa. [...]"

Ante tal contexto probatório, em que não restaram comprovadas condutas imprudentes, negligentes ou imperitas que possam ser atribuídas a ré (ainda que a título omissivo), a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

"HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. NEXO CAUSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I - O início do parto é marcado pelo período de dilatação do colo do útero, consoante a doutrina penal. Se a morte do feto ocorreu depois do rompimento da bolsa e da dilatação do colo do útero, não há que se falar em aborto, mas em homicídio culposo, em tese. II - Não tendo sido devidamente demonstrada pela acusação o nexo causal entre a morte do feto e a conduta imputada à acusada, a absolvição é medida de rigor. III - Recurso conhecido e desprovido."(Acórdão n.1047703, 20140111099196APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 213/226) "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao não prescrever a realização do exame de eletrocardiograma, o réu não agiu por pura e simples negligência, mas por acreditar que este procedimento não era necessário ao adequado tratamento do paciente, conclusão que não se mostra dissociada dos sinais e sintomas apresentados, segundo testemunhos judiciais de outros médicos. 2. Recurso desprovido."(Acórdão n.864995, 20120510109906APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/04/2015, Publicado no DJE: 08/05/2015. Pág. 123)

Frente ao exposto,
nego provimento ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020